Tribunal: TJES
Processo: 5012962-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012962-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA RAFAELA OLIVEIRA ALMEIDA DOS SANTOS
RECORRIDO: PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO. ATESTADO MÉDICO INÁBIL. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória por lucros cessantes cumulada com danos morais proposta por candidata aprovada em processo seletivo público, eliminada em razão da apresentação de atestado médico emitido por profissional sem especialização em Medicina do Trabalho. A autora buscou atendimento em clínica que se apresentava como especializada em saúde ocupacional e obteve laudo médico posteriormente recusado pela administração pública. Pleiteia a reparação por perda de uma chance (dano material) e abalo moral. Sentença de improcedência quanto à clínica e à médica. Extinção do feito sem resolução do mérito quanto aos sócios da clínica. Recurso inominado interposto pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço médico apta a ensejar responsabilidade civil pelos danos materiais e morais sofridos pela autora; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre a clínica e a profissional que realizou o atendimento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação clara e da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do serviço (art. 6º, III, e art. 14, caput, do CDC).

A clínica requerida se apresenta ao público como especializada em saúde e segurança do trabalho, o que gera legítima expectativa no consumidor quanto à aptidão técnica dos profissionais para emissão de atestados exigidos por edital público.

A emissão de laudo médico por profissional sem a especialização exigida (Medicina do Trabalho) caracteriza falha na prestação do serviço, não podendo ser imputada à consumidora a responsabilidade por verificar a qualificação técnica da médica atendente.

A consumidora agiu com diligência esperada, buscando estabelecimento supostamente especializado, sendo indevida a atribuição de culpa exclusiva à autora, conforme entendeu equivocadamente o juízo de origem.

Reconhecida a perda de uma chance, dada a frustração de oportunidade concreta de ingresso no serviço público, arbitra-se a indenização por dano material em R$ 5.000,00, com fundamento no art. 944 do Código Civil, em atenção à proporcionalidade e à probabilidade da contratação.

O dano moral é presumido diante do constrangimento e frustração vivenciados pela autora, sendo devida a indenização no valor de R$ 3.000,00, com observância aos critérios compensatório e pedagógico.

A responsabilidade da clínica e da profissional é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC, uma vez que ambas participaram da cadeia de fornecimento do serviço defeituoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A clínica que se apresenta como especializada em medicina do trabalho responde objetivamente pelos danos decorrentes da emissão de atestado por profissional não habilitado, quando essa falha frustra legítima expectativa do consumidor.

A perda de uma chance decorrente de eliminação de processo seletivo por atestado médico inválido configura dano indenizável, tanto na esfera material quanto moral.

A clínica e a profissional responsável pelo atendimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação de serviço médico especializado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 14, caput; 25, §1º; CC, art. 944; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012962-84.2024.8.08.0048

RECORRENTES: KARLA RAFAELA OLIVEIRA ALMEIDA DOS SANTOS

RECORRIDOS: PROVIDER - MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. - ME e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO. ATESTADO MÉDICO INÁBIL. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória por lucros cessantes cumulada com danos morais proposta por candidata aprovada em processo seletivo público, eliminada em razão da apresentação de atestado médico emitido por profissional sem especialização em Medicina do Trabalho. A autora buscou atendimento em clínica que se apresentava como especializada em saúde ocupacional e obteve laudo médico posteriormente recusado pela administração pública. Pleiteia a reparação por perda de uma chance (dano material) e abalo moral. Sentença de improcedência quanto à clínica e à médica. Extinção do feito sem resolução do mérito quanto aos sócios da clínica. Recurso inominado interposto pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço médico apta a ensejar responsabilidade civil pelos danos materiais e morais sofridos pela autora; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre a clínica e a profissional que realizou o atendimento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação clara e da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do serviço (art. 6º, III, e art. 14, caput, do CDC).

A clínica requerida se apresenta ao público como especializada em saúde e segurança do trabalho, o que gera legítima expectativa no consumidor quanto à aptidão técnica dos profissionais para emissão de atestados exigidos por edital público.

A emissão de laudo médico por profissional sem a especialização exigida (Medicina do Trabalho) caracteriza falha na prestação do serviço, não podendo ser imputada à consumidora a responsabilidade por verificar a qualificação técnica da médica atendente.

A consumidora agiu com diligência esperada, buscando estabelecimento supostamente especializado, sendo indevida a atribuição de culpa exclusiva à autora, conforme entendeu equivocadamente o juízo de origem.

Reconhecida a perda de uma chance, dada a frustração de oportunidade concreta de ingresso no serviço público, arbitra-se a indenização por dano material em R$ 5.000,00, com fundamento no art. 944 do Código Civil, em atenção à proporcionalidade e à probabilidade da contratação.

O dano moral é presumido diante do constrangimento e frustração vivenciados pela autora, sendo devida a indenização no valor de R$ 3.000,00, com observância aos critérios compensatório e pedagógico.

A responsabilidade da clínica e da profissional é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC, uma vez que ambas participaram da cadeia de fornecimento do serviço defeituoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A clínica que se apresenta como especializada em medicina do trabalho responde objetivamente pelos danos decorrentes da emissão de atestado por profissional não habilitado, quando essa falha frustra legítima expectativa do consumidor.

A perda de uma chance decorrente de eliminação de processo seletivo por atestado médico inválido configura dano indenizável, tanto na esfera material quanto moral.

A clínica e a profissional responsável pelo atendimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação de serviço médico especializado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 14, caput; 25, §1º; CC, art. 944; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de “ação indenizatória por lucros cessantes c/c dano moral” proposta por KARLA RAFAELA OLIVEIRA ALMEIDA DOS SANTOS em face de PROVIDER SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NATÁLIA GRACIOTTE DUTRA, CARLOS CESAR DOS ANJOS SAD e FERNANDO CESAR DOS ANJOS SAD, com o objetivo de obter reparação por lucros cessantes pela perda de uma oportunidade de emprego e indenização por danos morais, em razão de suposta falha na prestação de serviço médico.

Em síntese, a parte autora narra que é profissional da área da educação e que se inscreveu no processo seletivo Edital nº 005/2022, para o cargo de Auxiliar de Secretaria Escolar do Município de Serra, tendo sido convocada na posição nº 550, para a entrega de documentação para assumir o cargo, na data do dia 21/03/2024.

Esclarece que para que o candidato pudesse assumir o cargo, ele era obrigado a apresentar diversos documentos, dentre eles, o documento denominado “Atestado Médico Expedido por Médico do Trabalho”, tendo a Requerente buscado uma “Clínica Especializada” para obtenção do referido documento (1ª Requerida), sendo o atendimento realizado pela médica Natália, ora 2ª Requerida. Após a consulta, foi emitido laudo médico de aptidão, que foi apresentado pela Requerente ao Município de Serra, contudo, para sua surpresa, teve sua documentação negada, com a consequente perda da vaga no processo seletivo, pois, segundo a Prefeitura de Serra/ES, o laudo médico apresentado pela Requerente não tinha sido emitido por profissional especializado em Medicina do Trabalho.

Após o indeferimento, tomou conhecimento de que a médica que realizou o atendimento da Requerente, não tem qualquer especialização em medicina do trabalho.

Nesse contexto, alega que a clínica agiu de forma ilícita ao ofertar serviço especializado sem que a profissional fosse qualificada, fato que acarretou no indeferimento de sua documentação e na consequente perda da chance da autora assumir vaga no serviço público, pugnando, assim, pela condenação das partes ao pagamento de dano material (lucros cessantes) e dano moral.

Os 3º e 4º requeridos são sócios da clínica e foi pleiteada a desconsideração da personalidade jurídica, para que eles sejam alcançados pelo ato ilícito alegado.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença sentença (ID 11175386), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem apreciação do mérito em relação aos requeridos Carlos Cesar dos Anjos Sad, Fernando Cesar Dos Anjos Sad, na forma do artigo 485, inciso VI, CPC e, por outro lado, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida em face das rés PROVIDER – Medicina Ocupacional LTDA-ME, Natália Graciotte Dutra, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11175391), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto trata-se de situação de responsabilidade e culpa que não cabe à recorrente. Aduziu que, da leitura minuciosa dos autos, é possível concluir que houve falha na prestação de serviço, eis que restou provado nos autos que as Recorridas deixaram de apresentar as informações necessárias para a consumidora, ora Recorrente, acerca da possibilidade ou não de ter o seu atestado médico emitido por médico especialista do trabalho e médico generalista, informações estas, que somente os profissionais da área saberiam e poderiam passar para o consumidor, haja vista ser norma técnica específica da medicina.

Contrarrazões ao ID 11175402, ocasião em que as requeridas impugnaram, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, requereram a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente.

No mérito, o recurso merece provimento.

Primeiramente, destaco que a relação jurídica em exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, portanto, os princípios da boa-fé objetiva, da informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC), bem como da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios de qualidade do serviço (art. 14, caput, CDC).

A par disso, passo ao exame do caso concreto.

Da análise do caderno processual, verifico que a recorrente inscreveu de processo seletivo Edital nº 005/2022, para o cargo de Auxiliar de Secretaria Escolar do Município de Serra, tendo sido convocada na posição nº 550, para a entrega de documentação para assumir o cargo.

Dentre os documentos exigidos pelo edital, a recorrente deveria apresentar “Atestado Médico Expedido por Médico do Trabalho”, o que a levou a contratar os serviços da 1ª requerida, que se apresenta como clínica especializada em “saúde e segurança do trabalho” - dizeres que constam em sua fachada - para obtenção do referido documento, oportunidade em que foi atendida pela 2ª requerida.

No entanto, a recorrente foi eliminada do processo seletivo em questão, pois o laudo médico apresentado pela Requerente não havia sido emitido por profissional especializado em Medicina do Trabalho.

Como se vê, a recorrente procurou uma clínica, em tese, especializada para o serviço pretendido, com a expectativa legítima de que o serviço fornecido atendesse à finalidade específica, qual seja, a emissão de “Atestado Médico Expedido por Médico do Trabalho” para admissão em cargo público.

No entanto, o atendimento médico foi realizado por profissional sem qualquer especialização em medicina do trabalho e, consequentemente, o laudo médico obtido não atendeu ao disposto no edital do processo seletivo.

Data vênia, discordo do entendimento do Juízo de primeira instância, de que houve culpa exclusiva da consumidora ao não se atentar para a ausência de especialidade da médica signatária do laudo médico.

Como dito, a clínica recorrida ostenta sua condição de serviço médico especializado em medicina do trabalho, como se extrai dos letreiros em sua fachada. Veja-se:

Diante disso, entendo que a recorrente agiu com a diligência esperada para a pessoa-média. Diante da necessidade de “atestado médico de aptidão física e mental expedido por médico de trabalho”, dirigiu-se a uma clínica médica especializada em medicina do trabalho.

Mais do que isso, a recorrente efetivamente se submeteu a exame médico realizado pela Dra Natália, 2ª requerida, e obteve laudo de aptidão para o cargo público almejado, no entanto, pela ausência de especialidade da médica atendente, foi eliminada do processo seletivo.

Ora, a meu ver, qualquer pessoa – a pessoa-média – pode presumir que perante uma clínica médica que se apresenta como especializada em “medicina do trabalho” é possível obter “atestado médico de aptidão física e mental expedido por médico de trabalho”.

Logo, qualquer cidadão tem a legítima expectativa de que a referida clínica exerça suas atividades regularmente e devidamente autorizada pelo poder público, inclusive pelo poder público municipal.

Sendo esse o contexto, concluo que a falha do serviço restou caracterizada.

Isso porque, a clínica se apresenta no mercado como especializada em medicina do trabalho e, ao permitir a emissão de atestado por profissional não habilitado conforme exigido, causou prejuízo concreto à autora.

A exigência de que a consumidora, leiga, verificasse previamente a especialidade médica do profissional que a atendeu fere o princípio da vulnerabilidade do consumidor, amplamente reconhecido pela jurisprudência.

Diante disso, reconhece-se a responsabilidade da clínica e da médica pela perda de uma chance.

Embora não se possa afirmar com certeza que a autora/recorrente seria contratada e permaneceria no cargo, é inegável que foi frustrada a legítima expectativa de ingresso em função pública, decorrente de classificação válida e convocação regular.

Quanto ao dano material pretendido, embora não seja viável presumir a integralidade dos salários futuros, admite-se o arbitramento equitativo, conforme art. 944 do Código Civil, considerando a retribuição mensal estimada, o caráter temporário do contrato e a eliminação da candidata por fato imputável aos prestadores de serviço.

Nessa perspectiva, arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais, pela perda da chance.

Já o dano moral é evidente diante da frustração de legítima expectativa, do constrangimento de ver indeferida documentação por falha técnica imputável ao fornecedor e da perda de oportunidade profissional decorrente da conduta negligente.

Passando ao valor indenizatório, pontuo que seu arbitramento deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da recorrida, entendo que o recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte recorrida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Por fim, em atenção ao art. 7º, parágrafo único e art, 25, §1º, do CDC, entendo ser caso de condenar solidariamente, a clínica recorrida (1ª requerida) e a médica que prestou o atendimento (2ª requerida).

Quanto aos sócios da clínica (3º e 4º requeridos), verifico que houve extinção do processo em relação a eles, sendo certo que tal capítulo da sentença não foi objeto de recurso e transitou em julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, a fim de
CONDENAR as recorridas PROVIDER SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO e NATÁLIA GRACIOTTE DUTRA
, solidariamente:

1)
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos materiais, que deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do evento danoso - data da eliminação do processo seletivo (Súmulas 43 e 54 do STJ); e

2)
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos a contar deste arbitramento.

Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/24).

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)